Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para sustar descontos em folha de pagamento relativo à reposição ao erário de auxílio-moradia recebido indevidamente, por exclusão de dependente econômica.

2 – Agravo de instrumento. Reposição ao erário. Descontos em folha. Tutela de urgência. Ausência dos requisitos. Em exame à luz de cognição sumária não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Não há elementos no processo evidenciando o alegado cerceamento de defesa no processo administrativo instaurado objetivando a reposição ao erário da quantia recebida indevidamente de auxílio-moradia majorado. Os documentos de ID 131570154 PAG 1 e 19, processo de origem 0739845-12.2022.8.07.0016, indicam que foi assegurado ao recorrente a ampla defesa e o contraditório no processo administrativo. Os documentos de ID 131570154 – PAG 23-28, 31-33, 131570154 – PAG 37-45, 102-105, 131570154 – PAG 124-134, referem-se à defesa inicial e posteriores recursos administrativos apresentados, o que evidencia que o recorrente teve várias oportunidades de se manifestar no processo administrativo. Nesse quadro, não se verifica qualquer irregularidade para sustar os descontos, por essa razão. De outra parte, não se vislumbra que o pagamento do auxílio-moradia majorado tenha se dado por errônea interpretação da norma a dispensar a reposição ao Erário, de acordo com a tese firmada no Tema 531, REsp 1.244.182/PB, mas por erro operacional da Administração, o que atrai a incidência do Tema 1009, REsp repetitivo 1.769.306, exigindo o exame da boa-fé objetiva do servidor, a demandar o exaurimento da cognição, assim como a apuração de eventual desconformidade no processo administrativo e a pertinência da exclusão da dependente econômica. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas, pelo recorrente, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.

E